Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHAS OCULARES NÃO OUVIDAS. TESTEMUNHO INDIRETO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS. VERSÃO VEROSSÍMIL APRESENTADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
2. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz à absolvição, por força da norma contida no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. A palavra do policial, embora goze de presunção de veracidade em relação aos fatos que este pessoalmente presenciou ou praticou no exercício das funções, todavia, precisa estar corroborada por outros elementos de prova quando indireta, concebida de declarações de outra pessoa – sendo insuficiente, de modo isolado, para amparar a condenação, sobretudo quando verossímil a versão apresentada pelo réu no interrogatório.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Assim, havendo fundada dúvida acerca da autoria, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e provido.